Tribunal: TJSP
Processo: 0017097-46.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Mandato. Embargos à execução julgados procedentes. Cumprimento de sentença. Sentença que indeferiu o início do cumprimento do julgado.

Embargos à execução julgados procedentes com a condenação da exequente no pagamento dos encargos da sucumbência que foi suspensa por ser ela beneficiária da assistência judiciária. Credor que pode dar início à execução do título extrajudicial sujeito a condição

Ementa:
Mandato. Embargos à execução julgados procedentes. Cumprimento de sentença. Sentença que indeferiu o início do cumprimento do julgado.

Embargos à execução julgados procedentes com a condenação da exequente no pagamento dos encargos da sucumbência que foi suspensa por ser ela beneficiária da assistência judiciária. Credor que pode dar início à execução do título extrajudicial sujeito a condição suspensiva desde que comprove o implemento da condição.

Magistrado que deve decidir, diante da prova apresentada pelo exequente, se a executada continua, ou não, beneficiando-se da assistência judiciária, só indeferindo o início do cumprimento do julgado se entender continuar ela fazendo jus a tais benefícios.

Recurso provido para afastar a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000453662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017097-46.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante PAULO JOSE
MARCHESAN, é apelada ZELIA MARIA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido o
Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0017097-46.2019.8.26.0196
Apelante: Paulo José Marchesan
Apelado: Zelia Maria Garcia
Comarca de Franca 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Humberto Rocha
Voto no 23220
Mandato. Embargos à execução julgados procedentes.
Cumprimento de sentença. Sentença que indeferiu o início do
cumprimento do julgado.
Embargos à execução julgados procedentes com a condenação
da exequente no pagamento dos encargos da sucumbência que
foi suspensa por ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Credor que pode dar início à execução do título extrajudicial
sujeito a condição suspensiva desde que comprove o
implemento da condição.
Magistrado que deve decidir, diante da prova apresentada pelo
exequente, se a executada continua, ou não, beneficiando-se da
assistência judiciária, só indeferindo o início do cumprimento
do julgado se entender continuar ela fazendo jus a tais
benefícios.
Recurso provido para afastar a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença recorrida, proferida a f. 111 destes autos de
cumprimento do julgado, movido por PAULO JOSÉ MARCHESAN em
relação a ZELIA MARIA GARCIA, indeferiu o início desta fase porque
concedidos à vencida os benefícios da gratuidade da justiça, não
revogados.
Apelou
o
exequente
(f.
114/120)
buscando
o
prosseguimento da execução com a revogação do benefício concedido à
executada porque ela possui patrimônio considerável.
A apelação, preparada (f. 121/122), foi contrarrazoada (f.
129/138).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 21/11/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 113); a
apelação, protocolada em 09/12/2019, é tempestiva.
Zélia Maria Garcia ajuizou ação de execução de título
extrajudicial visando a cobrança honorários advocatícios, processo n.
1010404-63.2018.8.26.0196.
O executado Paulo José Marchesan apresentou embargos
à execução, processo n. 1026217-33.2018.8.26.0196, que foram julgados
procedentes para extinguir a execução por ausência do título executivo.
Em razão da sucumbência a exequente foi condenada no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa atualizado, observando ser ela beneficiária da
assistência judiciária, que foi mantida porque ausente nos autos da
execução documentos aptos a afastar o benefício.
O executado, então, deu início ao presente cumprimento
do julgado, processo n. 0017097-46.2019.8.26.0196, que foi indeferido
pelo magistrado “a quo” nos seguintes termos: "indefiro o inicio da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cumprimento de sentença. Faço-o porque concedido à vencida os
beneficios da gratuidade da justiça e não houve revogação de benefícios
concedido nestes autos".
A apelação comporta provimento.
No caso, embora deferida a assistência judiciária à parte,
o beneficiário, quando vencido, está sujeito ao princípio da sucumbência,
devendo ser condenado no pagamento das custas, das despesas
processuais e da verba honorária, o que ocorreu no presente caso.
Entretanto, a execução dessas verbas ficará suspensa até cinco anos,
devendo o credor para as cobrar, comprovar não mais subsistir o estado
de necessidade do devedor, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Portanto, o credor para dar início ao cumprimento do
julgado deve comprovar não mais existir o estado de necessidade do
devedor.
Nesse sentido, menciono jurisprudência colacionada por
Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e
João Francisco Naves da Fonseca na obra “Novo Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor”:
“Cumprimento
se
sentença.
Verba
sucumbencial.
Devedor
beneficiário da gratuidade da justiça. Comprovação pelo credor da
modificação da situação financeira do devedor. Desnecessidade de
procedimento próprio. Rejeição da exceção de pré-executividade.
Configurada a hipótese de execução de título judicial sujeito a
condição suspensiva, basta que o credor, na inicial do pedido de
cumprimento da sentença, faça a devida comprovação do implemento
da condição, conforme preceituam os arts. 572 e 614, III, do CPC”
(STJ-3a T., REsp 1.341.144, Min. João Otávio, j. 3.5.16, DJ 9.5.16).
(verbete 11a ao art. 98, Saraiva, 48a ed., 2017, pg. 204).
No caso, o exequente alegou que a devedora não faz mais
jus à assistência judiciária, que lhe foi negada em outra ação, porque
tinha bens e renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, antes de o magistrado de primeiro grau indeferir o
início do cumprimento do julgado ou deferi-lo, deverá decidir se a
devedora, continua, ou não, diante da prova apresentada pelo exequente
e da manifestação dela, devedora, como beneficiária da assistência
judiciária.
Por tais motivos, dou provimento ao recurso para afastar a
sentença.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Paulo José Marchesan.
Apelada: Zélia Maria Garcia
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25836
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A decisão indeferiu o início da fase de execução não houve
sentença de extinção da execução. Aliás, sequer condenou ao pagamento de honorários
o que também evidencia que não se trata de sentença.
Assim, entendo cabível o recurso de agravo de instrumento,
impondo-se o não conhecimento do recurso, por inadequação da via recursal em meu
voto , respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1108DA88
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112EC2CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0017097-46.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.